Tribunal: TJMT
Processo: 0018705-10.2014.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018705-10.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS BRUM DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CONCEICAO DE FATIMA CAVANHA - CPF: 948.581.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUDENIR SILVA SOBRINHO - CPF: 703.826.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS BRUM DA SILVA - CPF: 015.271.111-21 (APELANTE), MARLI HASS BIANCATTO - CPF: 003.212.401-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1o E §4.o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA A
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – APELANTE REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARCIALMENTE DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 269 DO STJ – APELAÇÃO DESPROVIDA.

Não obstante a pena privativa de liberdade tenha se fixado em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão
, o apelante é reincidente e teve quatro das oito circunstâncias judiciais consideradas em seu desfavor, o que torna inviável a alteração do regime fechado para o semiaberto, consoante exegese do enunciado n.o 269 da Súmula do STJ.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS BRUM DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS BRUM DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 0018705-10.2014.811.0055 – código 176635, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados em 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática, em concurso formal de crimes, das condutas tipificadas no
art. 155, §1o e §4.o, incisos II e IV, do Código Penal
e
art. 244-B da Lei no. 8.069/90.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a codenunciada
CONCEIÇÃO DE FÁTIMA CAVANHA
foi
absolvida
da acusação de ter praticado o crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 69496990, o apelante almeja unicamente a
modificação do regime inicial fechado para o semiaberto
, com arrimo no art. 33, §2.o, alínea
b
, do Código Penal e na alegada desproporcionalidade da eleição do regime mais severo do que recomendaria o
quantum
de pena aplicada.

Em contrarrazões vistas no ID 69496997, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 70492979, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, atentando-se às prerrogativas funcionais previstas no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 69496994), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
20/08/2014
, por volta das 02h00, no estabelecimento comercial “Bar do Alemão”, localizado na cidade de Tangará da Serra/MT, o apelante
MARCOS BRUM DA SILVA
, na companhia do adolescente
Josimar Lima Branco de Oliveira
,
imbuído de
animus furandi
, mediante escalada, subtraiu, em proveito comum, as coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) televisor, marca Samsung, 51 polegadas, produtos alimentícios e o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, todos de propriedade da vítima
Marli Hass Biancatto
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que após a subtração da
res furtivae
, o recorrente deslocou até a residência da codenunciada
Conceição de Fátima Cavanha
e entregou a televisão em troca de substâncias entorpecentes (Denúncia, ID 69490981).

Diante desse fato, o apelante foi denunciado e, posteriormente,
condenado
como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 155, §1o e §4.o, incisos II e IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretendida modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:

No contexto das razões recursais, a defesa sustenta que a i. magistrada de primeira instância equivocou-se ao fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, fundamentando exclusivamente na reincidência do acusado, pois,
“(1) Apesar da interpretação meramente literal do art. 33, §2o, “c”, “b” e “a” e da S. 269, STJ, conduzir a essa conclusão, a aplicação do comando legal revela-se totalmente desproporcional quanto a pena aplicada. (2) Em casos semelhantes o STJ tem reconhecido a possibilidade de fixação de regime diverso do semiaberto e do fechado ao réu reincidente”
(ID 69496990, p. 2).

Nada obstante, a pretensão pela alteração do regime inicial fechado para o semiaberto não faz jus à acolhida.

Isto porque, conquanto a
pena privativa de liberdade
imposta ao apelante tenha sido fixada em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão
, não se descuida que se trata de condenado
reincidente
,

como devidamente reconhecido

na r. sentença impugnada,
visto que
MARCOS BRUM DA SILVA
respondeu à Ação Penal no. 458-63.2009.811.0052 – Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, pela prática do crime previsto no art. 244 do Código Penal, por
fato anterior ao caso em análise
, cuja sentença transitou em julgado em
05/12/2013
.

Além disso, é certo que 04 (quatro) das 08 (oito) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal laboram em desfavor do réu neste caso concreto, a saber, os seus
ANTECEDENTES
, bem como sua
CONDUTA SOCIAL
,
PERSONALIDADE
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, o que torna inviável o início da expiação da reprimenda no regime menos gravoso que o fechado.

A propósito, não é outra a conclusão extraída da exegese do
enunciado n.o 269 da Súmula

do STJ
,
in verbis:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

Sobre o tema, colaciono recente julgado do eg. STJ em caso
análogo
aos autos,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE.

AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

-
Quanto ao regime prisional inicial fixado pelas instâncias de origem, verifica-se que as circunstâncias judiciais não eram todas favoráveis aos pacientes, tanto que a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo. Na segunda fase, a pena foi novamente exasperada, pela reincidência
.

-
Não era mesmo a hipótese de aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, o qual incide apenas aos casos em que o réu é reincidente, mas apresenta circunstâncias judiciais positivas
.

A fixação do regime prisional inicial fechado está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. Precedentes
. - Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no HC 623193/SC. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 03/11/2020. DJe 16/11/2020) – destaquei.

Deste modo, verificando-se a existência de fundamentação idônea para a fixação do regime prisional fechado, descabe cogitar ilegalidade a ser sanada ou mesmo ofensa ao axioma da proporcionalidade e aos subprincípios dele decorrentes.

Com base nisso,
conserva-se
inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS BRUM DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 0018705-10.2014.811.0055 – código 176635.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021